Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO. COMPRA IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO. INADIMPLMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face decisão que indeferiu o pedido de tutela para declarar a rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de em sede de antecipação de tutela, declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, a parte agravante pretende, em sede de tutela de urgência, a declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes, ao argumento de inadimplemento contratual por parte da agravada.
4. A declaração de rescisão contratual tem caráter satisfativo e irreversível, não sendo possível, em sede de tutela, concluir por qualquer inadimplemento sem o devido contraditório.
4.1. Na mesma linha, não é possível a suspensão da taxa de condomínio por ser questão que decorre do contrato em análise, além de interferir em direito de terceiros.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 300, 995, 1.019, I. CC, art. 1.334 e 1336.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1662475 da Relatoria do Desembargador Diaulas Cosa Ribeiro na 8a Turma Cível.